Tribunal: TJDFT
Processo: 0005565-65.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005565-65.2017.8.07.0005 RECORRENTE: NIVALDO VIEIRA DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MPDFT. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 971.959), "a regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade". 2. Demonstrado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, imperiosa a sua condenação. 3. Recurso do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual reputa correta a sentença absolutória desconstituída pelo acórdão recorrido. Colaciona ementa de julgado do STJ, proferida em sede de habeas corpus, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso o aventado dissenso jurisprudencial. A uma porque, a exemplo do que ocorre com a interposição lastreada na alínea “a” do permissivo, matéria de cunho constitucional não enseja recurso especial. E, a duas, porque é entendimento jurisprudencial consolidado no STJ que “o julgado proferido em sede de habeas corpus, por não guardar o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material buscados no recurso especial, não é apto a comprovar o dissídio pretoriano.” (AgRg no AREsp 1538893/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012